Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: processual civil. embargos de declaração no agravo de instrumento. alegação de omissão. inexigibilidade do título executivo. tema 864/stf. preclusão. impossibilidade de reexame da matéria. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
2. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no Tema 864 do STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 864/STF para afastar a exigibilidade do título executivo.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida (CPC, art. 1.022).
5. A exigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.
6. A sentença coletiva reconheceu a ilicitude da omissão do Poder Público no pagamento da terceira parcela do reajuste, diante da ausência de comprovação de insuficiência orçamentária e da inexistência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.
7. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507. Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT. Acórdão 1316826, 07021959520178070018, 3a Turma Cível, TJDFT.